Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contradição. Honorários pela litigância de má-fé. A sentença condenou o réu ao pagamento de honorários, custas processuais e multa em razão do reconhecimento de má-fé, com base no art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Quanto aos honorários, de fato, o valor da causa leva os honorários a pouco mais de R$ 260,00, o que representa valor ínfimo, considerando a dignidade do trabalho do advogado. Assim, merece majoração para o máximo legal, de modo que se fixa em 20% do valor da causa.

3 – Honorários de sucumbência recursal. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários são devidos em desfavor do recorrente vencido, de modo que no caso em exame não são devidos, pois o recurso foi provido para reconhecer a dobra de que trata o art. 940, em favor do réu-recorrente, afasta-se, em tese, a condenação por honorários de sucumbência recursais de que trata o dispositivo acima. Ressalva-se, contudo, os honorários já fixados na origem, que ora são majorados. Embargos de declaração conhecidos e providos para os esclarecimentos e integração referidos.

4 – Recurso conhecido e provido.

F